Tribunal: TCU
Processo: 017.039/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso TC/PAC 0888/08, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 640483, funçãonull, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE VIANA/MANO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2008. (no da TCE no sistema: 1809/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1889/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão (Funasa/MA), em desfavor de Rivalmar Luis Gonçalves Moraes, ex-prefeito do Município de Viana/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0888/08 (registro Siafi 640483), firmado entre a Funasa e a municipalidade, cujo objeto consistiu no "sistema de abastecimento de água, para atender o município de Viana/MA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2008". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu, a peças 73-75, pela ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), em cota singela (peça 76), anuiu à proposta da unidade técnica no sentido de reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo prescrevem em 5 (cinco) anos (art. 2o, prescrição principal) ou em 3 (três) anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999; Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária ocorreu em 4/3/2016, data limite prevista para a apresentação da prestação de contas final do ajuste, nos termos do art. 4o, inciso I, da referida Resolução; Considerando que, da análise do histórico processual, constatou-se que entre a autorização para instauração da presente TCE, ocorrida em 14/6/2018 (peça 2), e a subsequente emissão da Portaria de instauração da TCE, em 26/8/2024 (peça 1), transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos; Considerando que, desse modo, restou caracterizada de forma inequívoca a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), bem assim o decurso de prazo superior a 3 (três) anos de paralisação processual entre os referidos marcos, o que evidencia, de igual modo, a consumação da prescrição intercorrente; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, por fim, que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas apenas para fins de registro, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução-TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, e com os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar o presente processo, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 017.039/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rivalmar Luis Gonçalves Moraes (XXX.123.413-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Viana-MA. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para ciência.